Tribunal: TJES
Processo: 5003801-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003801-97.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: JOAO CRISOSTOMO BELESA FILHO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO® (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). NEGATIVA PELA OPERADORA - ALEGAÇÃO DE USO DOMICILIAR. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei nº 9.656/98 para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, dispôs que o referido rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde, e que a cobertura de tratamentos que não estejam previstos no mesmo deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde quando cumprida pelo menos uma das condicionantes previstas na lei, quais sejam: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;
ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

2.
Na presente hipótese, verifica-se do laudo subscrito por médica psiquiatra acostado aos autos de origem que o recorrido recebeu diagnóstico de transtorno depressivo maior, sendo refratário a diversos tratamentos, motivo pelo qual necessita fazer uso da medicação
Spravato® (Cloridrato de Escetamina).

3. Não subsiste a tese recursal de que o medicamento postulado seria de uso domiciliar, pois no parecer de avaliação da referida droga, publicado na página eletrônica da ANVISA na internet, é informado que “devido à possibilidade de sedação, sintomas dissociativos e hipertensão, os pacientes devem ser monitorados por um profissional de saúde em cada sessão de tratamento”, circunstância que corrobora não se tratar de um simples medicamento de uso domiciliar, como pretende fazer crer a agravante, havendo esclarecimento no site da referida Agência de que o mesmo é destinado ao uso hospitalar.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003801-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: JOÃO CRISOSTOMO BELESA FILHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
JOÃO CRISOSTOMO BELESA FILHO,
que deferiu o pedido liminar para determinar que “
a ré forneça a medicação completa prescrita pela médica para o tratamento de saúde do autor, a saber, o fármaco Spravato 28mg (cloridrato de escetamina), a ser aplicado em regime assistencial de estabelecimento de saúde, sob supervisão de um profissional de saúde por, pelo menos, duas horas durante cada sessão/aplicação
”.

Em suas razões (id. 7809398), sustenta a agravante que o medicamento Spravato (Escetamina Intranasal) é de uso ambulatorial, não oncológico/quimioterápico e não interligado a procedimento previsto no rol da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, portanto sem cobertura obrigatória.

Aduz que a medicação em questão é de uso inalatório, isto é, com aplicação por meio de spray nasal, que pode ser feita no próprio domicílio do paciente, de modo que não há necessidade de nenhum equipamento especializado ou permanência em clínica/hospital para aplicação das doses.

Afirma que o fármaco não possui eficácia comprovada para a finalidade indicada pelo médico que assiste o agravado (prevenção de suicídio/ideia suicida), conforme previsto na própria bula, e também não foi indicado pela CONITEC ou órgãos estrangeiros como as agências de ATS do Reino Unido e Canadá.

E mais: o Spravato possui alto custo e foi prescrito por médico assistente não credenciado ao plano de saúde, além do que não há comprovação de que o agravado tenha esgotado as demais opções de tratamento existentes.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se que o agravado ajuizou a demanda de origem objetivando o fornecimento da medicação Spravato (cloridrato de escetamina), ao argumento de que possui diagnóstico de depressão resistente com ideação suicida e já foi submetido a diversos tratamentos prévios, incluindo medicamentos antidepressivos, sem melhora significativa.

Argumentou que, no entanto, a operadora de plano de saúde negou a cobertura, sob o fundamento de que a medicação é ambulatorial e não está vinculada a procedimentos cobertos pela legislação.

Pois bem.

De início, registro que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022), tratou acerca da limitação da responsabilidade das operadoras do plano de saúde em face do rol de procedimentos mínimos e obrigatórios da ANS, fixando as seguintes premissas que devem orientar a análise da controvérsia acerca da cobertura de tratamentos médicos pelos planos de saúde:

1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Em seguida ao referido julgamento, foi editada a Lei n° 14.454, de 21/09/2022, que alterou a Lei n° 9.656/98
para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, dispondo que o referido rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde e que a cobertura de tratamentos que não estejam previstos no mesmo deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde quando cumprida pelo menos uma das condicionantes
estabelecidas
na lei
.

Confira-se, a propósito, a nova redação da Lei n° 9.656/98,
in verbi
s:

“
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...)

§13.
Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico
ou odontólogo assistente
que não estejam previstos no rol
referido no §12 deste artigo,
a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que
:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

Nesse cenário, conclui-se que tanto a jurisprudência do STJ quanto a nova redação da Lei dos Planos de Saúde admitem a cobertura, de forma excepcional, de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, cuja necessidade deve ser analisada caso a caso.

Na presente hipótese, há diversas notas técnicas do NatJus indicando evidências de que o medicamento em questão vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar a do agravado.

Ainda, verifica-se do laudo subscrito por médica psiquiatra acostado aos autos de origem (id. 33655367) que o
recorrido
recebeu diagnóstico de transtorno depressivo maior, sendo refratário a diversos tratamentos, motivo pelo qual necessita fazer uso da medicação
Spravato® (Cloridrato de Escetamina)
.
Confira-se:

“
Atesto que o paciente se encontra em tratamento regular sob os meus cuidados desde 13/06/2023 e já foi submetido a diversos tratamentos prévios (passou por diversos psiquiatras, usou inúmeros fármacos com eficácia comprovada em sucesso, como por exemplo nortriptilina, amitriptilina, fluoxetina, lamotrigina, brexipiprazol, ziprasisona, clonazepam, diazepam, fluvoxamina, risperidona, com este subscritor fez uso do desvenlafaxina 100mg ao dia associado ao rexulti 3mg, mas precisou associar carbonato de lítio na dose de 450 mg/dia e rexulti 3mg ao dia em função do agravamento do quadro clínico, o qual não respondeu adequadamente com muitos efeitos colaterais) em doses e tempo adequados e possíveis associações medicamentosas, mas ainda apresentando resposta parcial com sintomas depressivos graves, como apatia, abulia, anedonia, angústia, ansiedade intensa, pensamentos negativistas, grande sofrimento emocional, familiar, psicossocial, desesperança, frustração e perda do sentido da vida caracterizando uma depressão resistente com ideação suicida, inclusive tendo sido indicado a internação psiquiátrica que se deu em caráter de comunidade terapêutica sem sucesso e agravamento de sua desesperança.

É um paciente com sintomas há 30 anos e tem urgência em receber os cuidados emergenciais e específicos para o quadro devido ao grau de desesperança e cansaço existente e hoje afastado de qualquer vínculo de trabalho e social e tem agravamento dos pensamentos e planos suicidas que o colocam em risco iminente
(...).”

No caso específico do tratamento de depressão grave, versada no presente feito, o STJ considerou que é abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO.
TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE
. TRATAMENTO. DEVER DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. É abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.
(...) 6. Agravo interno não provido”. (STJ; AgInt-REsp 1.976.123; Proc. 2021/0384772-5; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 09/12/2022)

Ainda, não subsiste a tese recursal de que o medicamento postulado seria de uso domiciliar, sendo diversos os precedentes jurisprudenciais que reconhecem ser de uso restrito, administrado em ambiente hospitalar, havendo necessidade de que o paciente seja acompanhado por profissional da saúde.

Confiram-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Fornecimento de medicamento Spravato® (Cloridrato de Escetamina)
. Diagnóstico de transtorno depressivo recorrente, com quadro de depressão resistente e ideação suicida. Expressa indicação médica. Insurgência do plano de saúde contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento da medicação. Recusa abusiva.
Medicamento que não é de uso domiciliar, mas de uso restrito, devendo ser administrado em ambiente hospitalar e mediante acompanhamento por profissional da saúde
. Perigo de dano irreparável diante do estado de saúde do agravado. Decisão mantida. Recurso improvido”. (TJSP; AI 2248012-27.2023.8.26.0000; Ac. 17244669; Jundiaí; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França; Julg. 14/10/2023; DJESP 18/10/2023; Pág. 2378)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento Médico-hospitalar. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão liminar para uso domiciliar do medicamento Spravato de uso exclusivo hospitalar
conforme bula
. AGRAVANTE COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. EPISÓDIO ATUAL GRAVE, SEM SINTOMAS PSICÓTICO + IDEAÇÃO SUICIDA. SUICIDA GRAVE E DEPRESSÃO REFRATÁRIA (RESISTENTE) AO TRATAMENTO. Tutela de urgência. Cabimento. Exegese do art. 300 do CPC. Presença dos requisitos para a concessão da tutela. Perigo de dano. Moléstia grave. Expressa recomendação médica.
Medicamento Spravato necessário após 20 anos de tratamento contra moléstia. O uso do medicamento deve ser feito conforme a bula, DENTRO DE AMBIENTE HOSPITALAR E/OU AMBULATORIAL
.
Medida que se impõe, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde do paciente) e à proteção disciplinada pelo CDC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”. (TJSP; AI 2049068-79.2023.8.26.0000; Ac. 17219214; São Paulo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jair de Souza; Julg. 03/10/2023; DJESP 10/10/2023; Pág. 2010)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SEGUROS. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. MEDICAMENTO ESCETAMINA. ALEGAÇÃO DE USO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA E MULTA PARA EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. 1) É lícito que se excetue o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar - administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (não abrangido o home care) -, salvo os antineoplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente (Arts. 10, incs. V e VI e 12, da Lei nº 9.656/98). 2) A vedação constante no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, voltada à operadora de plano de saúde, não obsta que, na contratação, atendidos os requisitos regulatórios, as partes incluam dentre as coberturas obrigatórias os medicamentos de uso domiciliar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade, relativo à liberdade contratual. Ademais, é possível a contratação acessória de cobertura de medicamentos domiciliares, de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 3)
Caso dos autos em que, a partir da bula do medicamento - nome comercial Spravato -, afere-se a descaracterização do uso domiciliar, vez que deve ser administrado em estabelecimento de saúde, por profissional da área da saúde, que deverá monitorar o paciente após administração
. 4)
A tese defendida pela parte ré - ausência de cobertura de medicamento domiciliar - não se aplica ao caso em questão, vez que o medicamento postulado, cuja eficácia para a patologia da autora foi reconhecida na origem (preclusão), não é de uso domiciliar, mas sim ambulatorial com supervisão de um profissional da área da saúde
.
5) Relativamente às astreintes, entendo que sua fixação visa garantir a efetividade do provimento jurisdicional, impedindo a inércia no cumprimento da obrigação. 6) Considerando que o provimento recursal refere-se à medida urgente, para cobertura de medicamento considerado indispensável para tratar o transtorno da autora, possível e necessária a fixação de prazo e multa para o caso de eventual descumprimento. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO”. (TJRS; AC 5119293-45.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Eliziana da Silveira Perez; Julg. 31/08/2023; DJERS 01/09/2023)

Com efeito, no parecer público de avaliação do referido fármaco existente na página eletrônica da ANVISA na internet
1
, consta que “devido à possibilidade de sedação, sintomas dissociativos e hipertensão,
os pacientes devem ser monitorados por um profissional de saúde em cada sessão de tratamento
”, circunstância que corrobora não se tratar de um simples medicamento de uso domiciliar, como pretende fazer crer a agravante, extraindo-se ainda do site da ANVISA que aquele é uso hospitalar
2
.

Neste contexto,
mutatis mutandis
, a jurisprudência do STJ é clara:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. [...] 8. Quando se trata de saúde suplementar, há, no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, uma limitação legal da cobertura obrigatória oferecida que autoriza a operadora a negar o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, desde que prévia e devidamente informado o consumidor/aderente acerca dessa restrição, nos termos do CDC e do CC/2002. 9. O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar. 10. Hipótese em que se verifica que o medicamento prescrito pelo médico assistente é de uso intravenoso; logo,
não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, pois, segundo determinação da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem, exige administração assistida por profissional de saúde habilitado, razão pela qual é medicamento de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde
. 11. Recurso Especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários”. (STJ; REsp 1.927.566; Proc. 2021/0076045-2; RS; Terceira Turma; Relatora Min. Nancy Andrighi; Julg. 24/08/2021; DJE 30/08/2021)

Portanto, diante da demonstração acerca da necessidade do medicamento postulado na demanda de origem, bem como da respectiva urgência face à gravidade do quadro de saúde do recorrido, o que evidencia a presença do
periculum in mora
inverso, tenho que o desprovimento do recurso é medida de que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

1
https://consultas.anvisa.gov.br/#/pareceres/q/?nomeProduto=SPRAVATO

2
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351068398201941

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)